Tribunal: TJES
Processo: 5006891-77.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006891-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros (2)
RECORRIDO: JANDIRA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos morais, ajuizada por
JANDIRA DA SILVA
em face de AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Na qual alega a Recorrida que em síntese, que compareceu ao estabelecimento da parte no intuito de obter um orçamento para tratamento dentário, todavia, foi convencida a assinar um contrato que não lhe foi entregue para obter o orçamento, além de ter sido feita uma avaliação de seus dentes e um molde. Afirma que não realizou nenhum tratamento, tendo comparecido diversas vezes à clínica odontológica, sem, contudo, ser atendida. Relata que vem recebendo cobranças com as quais não concorda, pois seu tratamento sequer foi iniciado.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, declaro a nulidade dos contratos em nome da autora junto à parte requerida, sem a incidência de multa rescisória ou de qualquer ônus à parte autora, bem como declaro inexistentes os débitos decorrentes. Na oportunidade, determino aos requeridos que cessem, imediatamente, a realização de cobranças à autora e procedam à imediata baixa de eventual negativação existente em nome da consumidora, abstendo-se de efetuar novas cobranças ou de promover nova negativação, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno. Condeno os requeridos, ainda, de forma solidária, ao pagamento ao autor da quantia de R$8.000,00, a título de danos morais, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais a partir desta data.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que a sentença seja reformada, uma vez que informa no recurso que o contrato já havia sido cancelado, não gerando indenização de dano moral para a parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Em resumo dos fatos, alega a Recorrida que em síntese, que compareceu ao estabelecimento da parte no intuito de obter um orçamento para tratamento dentário, todavia, foi convencida a assinar um contrato que não lhe foi entregue para obter o orçamento, além de ter sido feita uma avaliação de seus dentes e um molde. Afirma que não realizou nenhum tratamento, tendo comparecido diversas vezes à clínica odontológica, sem, contudo, ser atendida. Relata que vem recebendo cobranças com as quais não concorda, pois seu tratamento sequer foi iniciado. Em sede de recurso inominado, a parte Recorrente informa no recurso que o contrato já havia sido cancelado, não gerando indenização de dano moral para a parte recorrida.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. O caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e o Recorrente como fornecedor de produtos, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, vislumbro de igual forma da r. sentença. Embora a parte Recorrente tenha utilizado uma fonte de tamanho demasiado para chamar a atenção do magistrado que aqui julga, a parte Recorrente foi omissa em informar o período em que o contrato foi cancelado. Se tal cancelamento ocorreu antes ou após ajuizamento da ação.

O alegado cancelamento do contrato — ainda que reconhecido — não tem o condão de afastar o interesse processual da parte autora quanto ao exame de seu pedido de indenização por danos morais. Isso porque a extinção do vínculo contratual não elide, por si só, os efeitos jurídicos dos atos praticados durante sua vigência, especialmente aqueles que, segundo a autora, teriam lhe causado ofensa à sua dignidade, honra ou integridade psíquica. Portanto, a análise do pleito indenizatório formulado pela Recorrida deve ser apreciada pelo juízo, uma vez que o eventual cancelamento do contrato não exclui os efeitos dos atos pretensamente ilícitos que teriam sido praticados, tampouco afasta o direito à reparação pelos danos eventualmente sofridos. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Quanto ao dano moral, tenho que a inércia e o descaso com o recorrido, obviamente causaram danos passíveis de indenização. O descaso das recorrentes com o recorrido ficou claro, pois, como dito, ficaram sem realizar a troca do produto e não apresentaram justificativa, o que motivou a indenização pretendida.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. C
ondeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)